Tribunal: STF
Processo: MS 25763
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 3. Embargos das entidades sindicais (CONDSEF e SINASEFE). 4. Terceiros prejudicados. Legitimidade e interesse para interpor recursos. 5. Obscuridade e omissão. Decisões transitadas em julgado. Decadência administrativa. Devolução dos valores recebidos de boa-fé. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos declaratórios opostos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 8. Omissão. Inadequação da via eleita rejeitada. Cabimento do mandado de segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 9. Impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por ausência de fundamentação legal. 10. Falta de omissão, contradição ou obscuridade. 11. Interposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 12. Embargos de declaração das entidades sindicais (CONDSEF e SINASEFE) acolhidos para esclarecer a extensão do entendimento firmado no RE-RG 638.115 (tema 395). Embargos de declaração do TCU rejeitados.